Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700077-37.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADOS: METALOG TRANSPORTE E ENTREGA DE VOLUMES LTDA - ME, MAX WALDO JORGE CRUZ, FABRICIO ASSUNCAO DE MEDEIROS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante retratado nos autos, o credor/apelante, instado a se manifestar acerca da realização da obrigação prevista no acordo firmado pelas partes, noticiara que fora cumprida integralmente a obrigação consolidada pela transação havida diante do pagamento integral pelos devedores[1]. Diante do exposto e do havido, não sobejando nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto, plenamente disponíveis, e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo em conta que ao executivo havia sido colocado termo, homologo a transação extrajudicial celebrada entre as partes, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo à execução que fluíra nesta sede, tendo em conta a realização da obrigação, com fundamento 924, inciso II, do estatuto processual, ficando prejudicado o apelo interposto pelo exequente. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais pelos executados. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, já implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos, pagas as custas. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 697166149 (fl. 420).